Tribunal: STF
Processo: HC 72478
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IRREGULAR DOSIMETRIA DAS
PENAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL: NULIDADE.
         As penas foram fixadas na conformidade dos critérios legais.
Alegação  inconsistente de nulidade  da intimação,  ja que o paciente
estava foragido.
         Ordem denegada.